Tribunal: TJDFT
Processo: 0738122-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738122-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, Dr. Carlos Fernando Fecchio dos Santos, que, em sede de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEFDERAL, não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada pela executada agravante, determinando, assim, o regular prosseguimento do feito (ID 166973236 – autos de origem) Em suas razões recursais (ID 63899626), a executada informa que a pretensão do ente distrital diz respeito à execução fiscal das CDA’s identificadas na exordial de números 000007838697, 000007838700, 000007838719, 000007838727, 000007838735, 000007838743, 000007838751, 000007838760, 000007838778, 000007838786, 000007838794, 000007838808, cujo fato gerador da dívida ativa ocorreu em 2011 e 2012, e constituição definitiva do débito em 2017 e 2018. Acrescenta que, a despeito do entendimento vertido na decisão impugnada, resta notória a decadência e a prescrição dos CDA’s em debate. Aduz, ainda, que a dívida ativa está fulcrada em multa por infração ao Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – STPC, conforme precisão contida no Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal (Lei n. 3.016/2002), e que o art. 30 da Lei n. 3.016/2002 determina que, em regra, entre a lavratura do auto de infração e a aplicação da penalidade correspondente o prazo será de, no máximo, 30 (trinta) dias. Assim, entende que a efetiva aplicação da penalidade somente ocorre quando o administrado toma conhecimento do ato administrativo do DFTRANS. Dispõe que, no caso em apreço, a despeito de ter havido fato gerador de uma CDA em 2007, a dívida somente foi concretizada em 2018, muito além do prazo legal, razão por que seu descumprimento deságua na impossibilidade de aplicação da penalidade ao permissionário de transporte público, por decadência. Alega que a matéria já foi enfrentada por esta Corte de Justiça (proc. 0711213- 10.2021.8.07.0016, 2013.01.1.174447-9, 2013.01.1.173969-2 e 2013.01.1.174425-3); pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n. 1.833.792/RS - 2020), bem assim administrativamente, sendo que, “após o Parecer no 008/2004 do Procurador do DFTRANS, DR. Mauricio Wagner Alves de Sá, provocou a Portaria no 24-ST do Secretário de Transportes do Distrito Federal determinando a instauração de Comissão de Sindicância que culminou no cancelamento e arquivamento de 253 Autos d Infração do STPC e de 135 do STPA, que não observaram o prazo determinado no art. 33, caput e seu parágrafo primeiro da Lei no 3106/2002” (p. 7). Sob outro enfoque, sustenta que há de ser reconhecida a decadência ante o transcurso de interregno temporal superior a 5 (cinco) anos entre o fato gerador e a constituição definitiva pelo DFTRANS, coligindo tabela minudenciando a análise de cada CDA em debate (p. 9/10), a fim de comprovar que referida matéria não demanda dilação probatória, como consignado na decisão recorrida. Sustenta, ainda, que as CDA’s também estão fulminadas pela prescrição, haja vista que o Enunciado de Súmula 662/STJ determina que, exaurido o prazo para pagamento voluntário do auto de infração, inicia-se a contagem do prazo prescricional quinquenal (Decreto n. 20.910/32). Aduz, ao final, que as CDA’s 000007838751 e 000007838794 foram constituídas em 2012, com esgotamento do prazo prescricional em 2017, muito antes da deflagração da demanda pelo DISTRITO FEDERAL (em 2019). No mais, defende que tais fatos demonstram a probabilidade do direito, havendo, ainda, risco de dano, eis que o Fisco já realizou pedido de busca de bens da parte agravante, ensejando a expedição de eventuais atos expropriatórios a qualquer momento. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo visando sobrestar os efeitos da decisão agravada, obstando, por consequência, a realização de quaisquer atos expropriatórios em seu desfavor. No mérito, pugna pela reforma em definitivo da r. decisão agravada, visando a extinção da execução fiscal conforme fundamentação expendida. Preparo regular (ID’s 63899629 e 63899631). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Consabido que a exceção de pré-executividade não é admitida na hipótese de ser imprescindível a dilação probatória (REsp 502.823/RS), cabendo ao executado renovar as matérias em sede de embargos à execução ou em impugnação. Por conseguinte, a exceção de pré -executividade é o instrumento processual adequado para questionar a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título. Os pontos controvertidos discutidos no presente recurso dizem respeito à alegada decadência e prescrição. Eis o teor da r. decisão agravada: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) para cobrança de dívida relativa a multas por infração ao Regulamento STPC-DF (Código 936). A parte Executada apresentou exceção de pré-executividade na qual arguiu a decadência das Certidões de Dívida Ativa de ID. 46016140 a 46016202, por apresentarem débitos dos anos de 2007 a 2013, constituídos definitivamente com prazo superior a 05(cinco) anos (ID.128098627). Em impugnação, o Exequente rechaçou o pleito da Excipiente e requereu o prosseguimento do feito (ID.135915702). É o breve relato. DECIDO. A exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: " A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Nesse diapasão, passa-se ao exame das questões aventadas pela Excipiente. Da decadência O prazo decadencial decorre do direito potestativo do Estado que, em regra, é computado tendo como referência a ocorrência do fato gerador da obrigação. Embora seja discutível a aplicação por analogia da sistemática do lançamento tributário a créditos não tributários, naquilo que com eles não se revelar incompatível, devido à ausência de normatização específica para quanto ao modo de sua constituição, à previsão legal constante do art. 39, § 1o, da Lei Federal no 4.320/64, e à questão de coerência e organicidade do ordenamento jurídico, o entendimento sobre a previsão de prazo decadencial está longe de ser pacífico, pois há julgados que afastam definitivamente o regramento previsto no Código Tributário Nacional e outros que até mesmo admitem a aplicação, por isonomia, do previsto no art. 1o do Decreto Federal no20.910/32, ou do art. 47, I, da Lei Federal no 9.636/98, no tocante às receitas patrimoniais, apesar deste diploma legal tratar da situação de bens imóveis de domínio da União, o que, em uma interpretação restritiva, excluiria os imóveis pertencentes a outros entes federativos. Não sendo aplicável a legislação referida anteriormente, haveria ainda a possibilidade de sustentar a incidência das normas do Código Civil, que nada previu a respeito do prazo decadencial para o lançamento do crédito fiscal. De qualquer sorte, admitindo-se a interpretação sobre a incidência do art. 173, I, do CTN, ou do art. 1o do Decreto no20.910/32, o prazo decadencial seria quinquenal, enquanto no caso de receita patrimonial seria decenal, conforme art. 47, I, da Lei no 9.636/98. No caso em tela, analisando a irresignação da parte Excipiente, constata-se que ela cinge-se em matéria que demandariam dilação probatória para seu conhecimento e julgamento. Isso porque a parte não juntou documentos para comprovar as suas alegações. Não obstante, havendo a necessidade de perquirir sobre os marcos temporais do fato gerador e do lançamento do tributo, considerando a natureza do tributo e ausência de documentos hábeis para comprovar as questões apontadas pela Excipiente, não deve ser conhecida a exceção de pré-executividade quanto à esta matéria. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a exceção de pré-executividade e determino o normal prosseguimento do feito. Intimem-se.” (Id 166973236, p. 1/3 – autos de origem) (g.n.) Em uma análise preliminar, própria do momento processual, vislumbro ausentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, o d. Juízo “a quo” entendeu que, muito embora a prescrição e a decadência sejam causas de extinção do crédito tributário e, por essa razão, seja possível o seu reconhecimento de ofício, a executada agravante não coligiu aos autos os necessários documentos que possam demonstrar suas alegações, de modo que não seria possível reconhecer sua ocorrência na hipótese, sobretudo em se tratando de exceção de pré- executividade. Em uma análise perfunctória da matéria posta “sub judice”, o posicionamento adotado pelo MM. Juiz monocrático não destoa da jurisprudência do colendo STJ segundo a qual a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009). Sob outro enfoque, pertinente destacar que a verificação acerca da alegada prescrição demanda cotejo aprofundado dos eventos que se sucederam nos autos do processo de execução de origem, o que é incompatível com este instante processual. No mais, em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, anote-se que a execução fiscal de origem tramita desde o ano de 2019 (vide proc. 0749014-28.2019.8.07.0016), não sendo possível concluir, neste momento, que, do não conhecimento da exceção de pré-executividade apresentada pela parte devedora, ora agravante, possam derivar prejuízos concretos a justificar a concessão da pretendida medida suspensiva. Afora isso, a justificativa lançada no agravo acerca da possibilidade de realização de medidas constritivas e expropriatórias revela-se assaz genérica, porquanto inerente a quaisquer processos de execução. Cumpre frisar que a matéria posta em debate será analisada com a profundidade necessária após o exercício do contraditório e da ampla defesa, oportunidade em que o Agravo de Instrumento será definitivamente julgado pelo órgão colegiado competente. Pelas razões acima elencadas, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao d. Juízo "a quo". Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P.I. Brasília/DF, 11 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator